Tribunal: TJMT
Processo: 1004258-48.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único:
1004258-48.2026.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
Homicídio Qualificado, Cerceamento de Defesa

Relatora:
Desa. GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:
DESA. GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, DES. SERGIO VALERIO

Parte(s):

ADELARME SOUZA NUNES - CPF: 631.710.821-87 (PACIENTE), GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO LODI RISSINI - CPF: 224.779.429-72 (VÍTIMA), ORCENI WALDEMAR ZAGO - CPF: 386.446.909-06 (TERCEIRO INTERESSADO)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. MÍDIAS DIGITAIS CORROMPIDAS. SUSPENSÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO E REABERTURA DA INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente acusado da prática de homicídio qualificado.

2. A impetrante alega cerceamento de defesa em virtude do extravio e da corrupção das mídias digitais que continham os depoimentos de testemunhas e o interrogatório colhidos na primeira fase do rito processual. Requer a suspensão da sessão de julgamento designada e a declaração de nulidade processual para a restauração ou o refazimento dos atos.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se a arguição de nulidade pelo extravio das mídias da primeira fase do Júri, feita apenas às vésperas da sessão plenária, encontra-se fulminada pela preclusão; e (ii) definir se a perda dos registros audiovisuais pretéritos acarreta cerceamento de defesa apto a anular o feito, à luz da exigência legal de demonstração de prejuízo concreto e da realização da prova oral perante o Conselho de Sentença.

III. Razões de decidir

4. O
habeas corpus
constitui via excepcional para o exame de nulidades processuais, especialmente quando a decisão de pronúncia já se encontra acobertada pelo trânsito em julgado.

5. A arguição de nulidade, promovida apenas às vésperas do julgamento, é incompatível com a lealdade processual e sujeito à preclusão, nos termos do art. 571, inciso I, do Código de Processo Penal.

6. No sistema processual penal pátrio, vigora o
princípio pas de nullité sans grief
, encartado no art. 563 do CPP, segundo o qual não se declara nulidade de ato processual sem a demonstração efetiva e concreta de prejuízo.

7. A invocação genérica de impossibilidade de confrontar depoimentos não evidencia prejuízo concreto, sobretudo quando as testemunhas forem regularmente arroladas e ouvidas em plenário, assegurando-se à defesa o contraditório pleno perante os jurados.

8. A jurisprudência do STF, do STJ e deste Tribunal repele a denominada “
nulidade de algibeira
”, vedando o reconhecimento de vícios não arguidos na primeira oportunidade processual.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A alegação de nulidade decorrente de deficiência ou extravio de mídias da instrução deve ser arguida na primeira oportunidade processual, sob pena de preclusão. 2. A ausência de registros audiovisuais da fase de pronúncia não acarreta nulidade processual por cerceamento de defesa quando não há demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP, mormente se assegurada a prova oral perante o Conselho de Sentença sob o crivo do contraditório.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 422, 563 e 571, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no
HC
224.605/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/03/2023; STF,
HC
120.629/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 19/08/2014; STJ,
HC
895.315/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14/05/2024; TJMT,
HC
1013906-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 11/06/2025; TJMT,
HC
1029641-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 10/12/2024).

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Adelarme Souza Nunes, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Aduz a impetrante, em síntese, que o paciente responde à ação penal pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 61, inciso II, ‘h’, todos do Código Penal.

Informa que as mídias digitais referentes à audiência de instrução realizada na primeira fase do rito, contendo o interrogatório do réu e a oitiva de quatro testemunhas, encontram-se vazias ou corrompidas.

Em razão disso, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa e ofensa ao duplo grau de jurisdição, argumentando que a ausência dos registros audiovisuais impede a defesa de confrontar os depoimentos em plenário. Com base nisso, requereu o adiamento da sessão de julgamento para restauração das mídias ou refazimento dos atos.

Indeferida a liminar e solicitadas as informações à autoridade acoimada de coatora, o Juízo
a quo
noticiou que a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri ocorreu na data aprazada, ocasião em que o paciente foi julgado e condenado pelo Conselho de Sentença (Id. 345538385).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id. 346568382).

É o relatório.

VOTO

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, conhece-se do
writ
.

Preliminarmente, registra-se que, conforme informações prestadas pela autoridade impetrada (Id. 345538385), a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri foi realizada na data originalmente designada, ocasião em que o paciente foi submetido a julgamento e condenado pelo Conselho de Sentença.

Tal circunstância, embora configure perda parcial superveniente do objeto quanto ao pedido de suspensão da sessão, não obsta a análise da alegada nulidade processual, que remanesce como questão de fundo passível de apreciação nesta via mandamental, notadamente em razão dos efeitos que eventual reconhecimento do vício poderia produzir sobre a higidez do julgamento já realizado.

Feita essa necessária observação, passa-se à análise do mérito.

A impetração objetiva o reconhecimento de nulidade processual e a suspensão da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, sob a alegação de cerceamento de defesa decorrente do extravio ou corrupção de mídias digitais que continham os depoimentos colhidos primeira fase do rito bifásico do júri,
judicium accusationis
, destinada à formação da culpa e à admissibilidade da acusação perante o Conselho de Sentença.

Inicialmente, cumpre registrar, na esteira do entendimento ministerial, a excepcionalidade do manejo do
habeas corpus
para o reexame de questões procedimentais atinentes a nulidades da instrução, especialmente quando a decisão de pronúncia já se encontra acobertada pelo trânsito em julgado.

Contudo, em prestígio à ampla defesa, passa-se à análise da apontada ilegalidade, não se verificando, todavia, qualquer constrangimento apto a justificar a concessão da ordem.

É cediço que o procedimento do Tribunal do Júri estrutura-se em duas fases distintas. Encerrada a primeira fase com a pronúncia, inaugura-se a etapa de preparação para o julgamento em plenário (art. 422 do CPP), momento que não se presta à reabertura da instrução criminal já encerrada e validada.

Consoante as escorreitas informações prestadas pelo Juízo de origem, encampadas pela douta Procuradoria, o suposto vício processual encontra-se fulminado pela preclusão.

As mídias processuais estiveram à disposição da Defesa desde a conclusão da instrução criminal, permanecendo acessíveis durante todo o trâmite processual. Especificamente, após o encerramento da instrução, quando a defesa apresentou alegações finais, sem qualquer menção à irregularidade das mídias; durante o prazo para interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, oportunidade em que poderia ter suscitado o vício processual; e ao longo de toda a fase do art. 422 do CPP, período em que a defesa teve ampla oportunidade para requerer diligências, inclusive a restauração ou refazimento das mídias.

Ademais, a conduta da defesa ao arguir o suposto vício apenas às vésperas da sessão plenária, decorridos cerca de 4 (quatro) meses da intimação, configura a rechaçada “
nulidade de algibeira
”. Essa manobra processual, que consiste na estratégia de guardar a nulidade para alegá-la no momento considerado mais oportuno, viola frontalmente a boa-fé objetiva e a lealdade processual, corroborando o reconhecimento da preclusão.

Vigora no sistema processual penal pátrio o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do CPP, segundo o qual não se declara nulidade de ato processual sem a demonstração efetiva de prejuízo.

A simples invocação genérica de que a defesa ficará impedida de confrontar testemunhas não basta para gerar nulidade.

Isso porque, como bem asseverou o Órgão Ministerial, o rito do Tribunal do Júri privilegia a percepção direta das provas pelos jurados.

Outrossim, as testemunhas ouvidas na primeira fase foram regularmente arroladas e intimadas para depor em plenário, momento em que a Defesa técnica teve garantida a oportunidade de exercer o contraditório pleno e direto.

Importante frisar que a soberania dos veredictos se constrói com base na prova efetivamente apresentada aos jurados. Realizada a prova oral em plenário, essa passa a ser a prova válida e eficaz, tornando a mídia pretérita irrelevante, na prática, para o convencimento do Conselho de Sentença.

No que tange à alegada ofensa ao duplo grau de jurisdição, esta não se verifica. A apelação com base no art. 593, III, “d”, do CPP, tem como parâmetro a prova submetida ao crivo dos jurados. Existindo o registro da prova produzida e renovada em plenário, o Tribunal
ad quem
terá plenas condições de aferir se a decisão é ou não manifestamente contrária a esse acervo probatório.

Nessa toada, a jurisprudência pátria tem rechaçado o esvaziamento processual calcado em meras irregularidades superadas pelo tempo, conforme se extrai dos seguintes julgados:

Agravo regimental em
habeas corpus
. Porte ilegal de arma de fogo. Alegada nulidade. Extravio de mídia com depoimento de testemunha. Prova devidamente apreciada em primeira e segunda instância. Ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa do paciente. Princípio do
pas de nullité sans grief
. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.

(STF, AgR no
HC
n. 224.605/RJ, Primeira Turma, Relator Min. Dias Toffoli, julgado em 27/03/2023, publicado em 13/04/2023) (grifado).

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA DA MÍDIA ELETRÔNICA ONDE ESTAVAM GRAVADOS OS DEPOIMENTOS E OS INTERROGATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRECEDENTES. SUPOSTO VÍCIO OCORRIDO NA INSTRUÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO SUSCITADO EM ALEGAÇÕES FINAIS (ART. 571, I DO CPP). ORDEM DENEGADA. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais exige-se, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (
pas de nulitté sans grief
). Precedentes. Eventual deficiência na mídia eletrônica onde se encontravam gravados os interrogatórios e os depoimentos das testemunhas - o que não houve, segundo afirmam as instâncias ordinárias – em nada prejudicou a defesa dos pacientes, que teve a oportunidade de solicitar nova oitiva de todos em sessão do Tribunal do Júri, mas não se manifestou nesse sentido. Por se tratar de suposto vício ocorrido na instrução, deveria ter sido suscitado em alegações finais, conforme estabelece o art. 571, I, do Código de Processo penal. Entretanto, essa insurgência só foi veiculada nas razões do recurso de apelação. Ordem denegada. (STF, Segunda Turma,
Habeas Corpus
n. 120.629/RJ, Relator Min. Teori Zavascki, julgado em 19/08/2014, publicado em 26/09/2014) (grifado).

ECA.
HABEAS CORPUS
. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE ACESSO À MÍDIA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ALEGAÇÃO SOMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA NOS AUTOS DE QUE A DEFESA TENHA SOLICITADO A MÍDIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INADMISSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. (...) CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO QUE SE IMPÕE. 1. Este Superior Tribunal não admite a denominada “nulidade de algibeira”, aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais (AgRg no
HC
710.305/PB, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/6/2022). 2. Hipótese em que a impetração pretende a anulação do procedimento socioeducativo, no qual foi aplicada ao paciente a medida socioeducativa de internação, em razão do ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, ao argumento de nulidade em razão de cerceamento de defesa, diante da ausência de disponibilização à defesa da mídia que contém a gravação da audiência de instrução e julgamento. 3. No entanto, deflui-se dos autos que o tema só foi suscitado em embargos de declaração, e não na apelação defensiva, faltando o requisito de se alegar a eventual nulidade na primeira oportunidade de manifestação e a defesa, ao invés de mitigar eventual nulidade com a solicitação da mídia para melhor preparar as razões defensivas, deixou que o evento (ausência de acesso à mídia) ocorresse e agora sustenta a ocorrência de nulidade. (...) 10. Ordem denegada. Concedido
habeas corpus
de ofício, para substituir a medida de internação por semiliberdade, mantido o tratamento psicológico determinado pelo Juízo da Infância e Juventude da comarca de Niterói/RJ (Procedimento n. 0000270-47.2022.8.19.0002). (STJ,
Habeas Corpus
n. 895.315/RJ, Sexta Turma, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/05/2024, publicado em 20/05/2024).

Ainda, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. SUSCITADA NULIDADE DE ARQUIVO DE MÍDIA CONSTANTE NOS AUTOS. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. ARQUIVO IDÔNEO. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. (...) II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o arquivo de mídia objurgado se encontra eivado de nulidade, a tornar de rigor seu desentranhamento dos autos de origem. III. Razões de decidir 3. Em se tratando de arquivo de mídia que já se encontrava disponibilizado nos autos desde a fase inquisitiva, e não tendo a i. defesa suscitado a ocorrência de qualquer ilegalidade quando da apresentação de resposta à acusação, assiste razão ao julgador ao considerar a matéria preclusa quando da apresentação de impugnação posterior, calcada exclusivamente na certificação, por parte do d. Oficial de Justiça, da impossibilidade, em um primeiro momento, de se localizar o arquivo de mídia em sua integralidade. 4. Afinal, a mera circunstância de o registro em vídeo se limitar ao momento da prática, em tese, do delito de tentativa de feminicídio por parte do paciente - consistente no instante em que o paciente desferiu os golpes contra a vítima —, sem abranger a totalidade do período de tempo em que o acusado permaneceu no locus delicti, estabelecimento comercial em que aparentemente esteve por horas antes da suposta prática delitiva, não possui o condão de tornar ilegal o arquivo de mídia em questão, porquanto a demonstração de momentos anteriores ou posteriores ao delito, de eventual relevância para a defesa, poderá ser feita ao longo da instrução criminal mediante outros meios de prova, como o interrogatório do réu; a oitiva da vítima; e o depoimento em juízo de testemunhas. (...) IV. Dispositivo e tese 6. Ordem denegada. Tese de julgamento: “As nulidades devem ser arguidas pelas partes no momento oportuno, sob pena de preclusão; demais disso, não constatadas as alardeadas ilegalidades, deve-se concluir pela idoneidade da prova objurgada, a qual deve permanecer nos autos e ser objeto de instrução criminal sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563, 571, I; CP, art. 121, § 2º, II e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 574.131/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25/8/2020, DJe 4/9/2020. (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1013906-86.2025.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 11/06/2025, publicado em 16/06/2025) (grifado).

HABEAS CORPUS
– PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – INSURGÊNCIA DA DEFESA – JUNTADA AOS AUTOS DAS MÍDIAS AUDIOVISUAIS DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL CORRELATO – INDEFERIMENTO APÓS A FASE DO ART. 422 DO CPP – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI – INVIABILIDADE – PRECLUSÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO ORDEM DENEGADA. A inobservância do procedimento do art. 422 do Código de Processo Penal implica a preclusão, ou seja, a perda da oportunidade de fazer uso de determinados direitos processuais, incluindo o de requerer diligências fora do momento processualmente apropriado. A pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação e traz o cenário de reabertura da análise de toda a persecução para que, assim, a defesa observe o que lhe interessa no campo probatório escalonado do plenário do júri. (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1029641-96.2024.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 10/12/2024, publicado em 08/01/2025).

Destarte, restando evidenciada a preclusão temporal e não havendo demonstração de efetivo prejuízo ao paciente que inviabilize o exercício da plenitude de defesa em plenário, não se verifica qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta via estreita.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conhece-se do
writ
e

denega-se a ordem.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026